Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000933-02.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social, Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIETA MENGUE DE CASTRO - CPF: 308.196.521-72 (IMPETRANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINAMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a remessa de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e às disposições da Lei n. 12.153/2009.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o cabimento do mandado de segurança para controle de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir
:

3. O mandado de segurança é cabível perante o Tribunal de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em casos que envolvam discussão sobre incompetência absoluta ou organização judiciária.

4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

5. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37,
caput
, CF) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

6. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.

7. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXV e LXIX; 37,
caput
; e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5º e 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JULIETA MENGUE DE CASTRO
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra ato tido como coator praticado pelo d.
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (MT)
, que determinou a remessa dos autos n. 1010248-67.2024.8.11.0007 ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública.

A parte impetrante alega que a Portaria n. 183/2024, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe sobre o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, viola o princípio do juiz natural e as disposições da Lei n. 12.153/2009, uma vez que não seria admissível criar uma espécie de prerrogativa de foro em favor da Fazenda Pública, concentrando as demandas relativas à saúde.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para anular o ato judicial impugnado.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 263988276).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 265856793).

Informações prestadas pela autoridade indicada coatora (Id. 266028766).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 268261760, com preliminar de não cabimento de mandado de segurança e, no mérito, pugnando pela denegação da segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 272926898 pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

De início, passo ao exame da preliminar de não cabimento de mandado de segurança, arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, fundamentada na circunstância de que a parte impetrante não se opôs, nos autos originários, à remessa ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, bem como não é cabível a impetração para discutir escolha do juizado competente.

O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, é cabível, de forma excepcional, no Tribunal de Justiça, para o controle de competência dos Juizados Especiais, especialmente em casos de incompetência absoluta ou afronta às regras de organização judiciária, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido do cabimento do mandado de segurança para discutir a competência do Juizado Especial Cível perante os Tribunais de Justiça
.” (STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.6.2024, DJe 13.6.2024).

“
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de admitir a impetração do
mandamus
nos Tribunais de Justiça dos Estados, para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que não mais caiba recurso em face do provimento jurisdicional a ser anulado, sob pena de se inviabilizar ou, ao menos, limitar, esse controle, que, nos processos não submetidos ao Juizado Especial, se faz possível por intermédio da ação rescisória
.” (STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, DJe 3.6.2024).

No que concerne à ausência de oposição à remessa ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, não se trata de condição para a impetração de mandado de segurança que tenha por objetivo o exercício do controle de competência do Juizado por este e. Tribunal de Justiça.

Ademais, o ato judicial impugnado, ao impor a tramitação dos autos originários no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, teria causado gravame à parte impetrante, o que justifica a impetração do mandado de segurança.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
JULIETA MENGUE DE CASTRO
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra ato tido como coator praticado pelo d.
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (MT)
, que determinou a remessa dos autos n. 1010248-67.2024.8.11.0007 ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública.

A criação e a atuação do Núcleo de Justiça Digital, a partir da regulamentação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 385/2021, encontram respaldo no art. 96, I, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, que outorga aos tribunais a competência para organizar sua estrutura administrativa e disciplinar a atividade jurisdicional em consonância com os princípios constitucionais da eficiência (art. 37,
caput
) e do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV).

É de se registrar que o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, criado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso pela Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, não possui natureza de órgão jurisdicional autônomo, mas, sim, de unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, integrada à sua estrutura administrativa, com o objetivo de otimizar a tramitação processual e promover maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, como aquelas relacionadas à saúde pública.

Com efeito, o art. 5º da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 assenta que o referido Núcleo de Justiça Digital “
atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução,
em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
”.
[g.n.].

Nesse contexto, o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não substitui formalmente o juízo de origem, mas funciona em cooperação, recebendo temporariamente processos de outras unidades para impulsioná-los e julgá-los, objetivando redução de acervo e agilização da prestação jurisdicional.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital:

“
Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto
” (TJ-RJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 30.11.2023).

Além disso, o ato normativo que regula o funcionamento do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública preserva o direito das partes de se oporem fundamentadamente à remessa do feito, conforme expressamente previsto no art. 6º, § 1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024: “
As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 2º, § 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021
”.

Tal previsão normativa reforça a garantia do contraditório e assegura a plena observância do princípio do juiz natural, na medida em que evita a imposição unilateral da redistribuição processual. De outro lado, essa questão — exercício do direito à oposição — deve ser tratada nos autos originários.

Ademais, a remessa dos autos originários ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública,
de per si
, não importa em prejuízo à parte tida como hipossuficiente, uma vez que “
continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva
” (TJ-RJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2.7.2024).

Por derradeiro, não se evidencia a existência de incompatibilidade entre a Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 e o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 10, porquanto aquele ato normativo, ao prever o mecanismo de oposição das partes e ao não impor qualquer centralização compulsória de processos em detrimento das competências legais, harmoniza-se com as teses firmadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça e preserva a segurança jurídica no tocante às competências territorial e material em demandas de saúde pública.

Dessa forma, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, uma vez que o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública encontra-se subordinado às normas processuais vigentes e ao princípio da cooperação entre juízos, não configurando novo órgão judicial dotado de independência plena em relação à estrutura jurisdicional preexistente.

Com o julgamento do mérito do mandado de segurança, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Isento a parte impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025